Tribunal: TJDFT
Processo: 0711159-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711159-95.2022.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: LUCILIA LEITE DOS SANTOS RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A., BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Intime-se o recorrido para ofertar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 2o, do art. 1021, do CPC. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora